Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-29.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-29.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO DA BAHIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. NORMAS ESTADUAIS QUE IMPEDEM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGAR CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. ARTS. 6º, II, E 265 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006, E ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 134, §§ 2º, 3º E 4º, e 168, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
80/94
QUE ATRIBUI À DEFENSORIA PÚBLICA, EXPRESSAMENTE, A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DE “EXECUTAR E RECEBER AS VERBAS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DE SUA ATUAÇÃO, INCLUSIVE QUANDO DEVIDAS POR QUAISQUER ENTES PÚBLICOS”.
REFORMA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000228-29.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelado, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em juízo de retratação, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.